Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702400-17.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIFAL. PORTAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. TRIBUTO. LEI LOCAL INSTITUINDO A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO. 1. As preliminares suscitadas em contrarrazões não podem ser analisadas se não submetidas ao juízo da causa, sob pena de supressão de instância. 2. A falta de implementação completa do Portal Unificado previsto no art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022 não constitui empecilho à exigência do DIFAL. 3. No julgamento do Tema no 1093 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, assentou que, não obstante a cobrança do DIFAL pressupor a edição de lei complementar, são válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/2015 que instituíram a exigência do tributo, consignando apenas que não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar sobre a questão. 4. O argumento de que os Estados e o Distrito Federal não podem disciplinar a cobrança do DIFAL com base no art. 24 da Constituição Federal constitui inovação recursal, razão porque não pode igualmente ser analisado, sob pena de supressão de instância. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, quanto ao marco inicial de instituição do imposto. Argumenta que a cobrança do DIFAL-ICMS somente é válida a partir da produção dos efeitos da LC 190/2022. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024